Tribunal: TJPA
Processo: 0877047-25.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877047-25.2020.8.14.0301

APELANTE: GRESSIT REVESTIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

APELADO: OBED ENGENHARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Execução de título extrajudicial. Cancelamento da distribuição. Falta de recolhimento das custas iniciais. Nova intimação. Desnecessidade. Ausência de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que cancelou a distribuição de Ação de Execução de Título Extrajudicial por falta de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e trânsito em julgado do acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em perquirir acerca da necessidade de nova intimação da parte para recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em primeira e segunda instâncias, quando não foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

III.

Razões de decidir

3. O art. 290 do CPC impõe o cancelamento da distribuição do feito caso a parte, intimada na pessoa do seu advogado, não realize o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. No caso em tela, a parte autora foi devidamente intimada para recolher as custas, tendo, inclusive, interposto Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, o qual foi desprovido, sem a atribuição de efeito suspensivo. Assim, o ônus de recolher as custas processuais no prazo legal se manteve, independentemente de nova intimação. O Provimento 006/2006-CJRMB trata de padronização dos atos de mero expediente sem caráter decisório delegados pelo juízo e não tem o condão de eximir as partes de adotarem as providências que lhe cabem.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
É desnecessária nova intimação da parte para recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em primeira e segunda instâncias, quando não foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto
.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 290 do CPC
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por GRESSIT REVESTIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. contra a sentença proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta contra OBED ENGENHARIA LTDA - ME, a qual determinou o cancelamento da distribuição com base no artigo 290 do CPC/2015, com a seguinte parte dispositiva:

Vistos, etc.

Tratam-se os presentes autos de Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta por GRESSIT REVESTIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face de OBED ENGENHARIA LTDA - ME.

A parte autora ajuizou a presente ação, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Houve decisão negando a gratuidade da justiça requerida, porém, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para comprovação da sua hipossuficiência ou para recolhimento das custas iniciais.

Desta decisão a parte autora interpôs o competente agravo de instrumento, o qual, entretanto, foi desprovido, certificado o seu trânsito em julgado, conforme Id 109344056.

Assim, permanecendo incólume a decisão de 1º grau, que indeferiu a justiça gratuita, a parte não recolheu o preparo.

Decido.

Prevê o art. 290 do CPC/2015, que:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Diante do não recolhimento das custas iniciais, determino o cancelamento da distribuição da presente ação, nos termos do art. 290 do CPC/2015.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se.

Irresignada com a sentença, defende a apelante que o cancelamento da distribuição foi indevido, pois não houve prévia intimação para o recolhimento das custas iniciais após o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Sustenta que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça nas instâncias superiores, o juízo de primeiro grau deve abrir novo prazo para o recolhimento das custas, sob pena de nulidade.

Aduz ainda que o Provimento 006/2006-CJRMB deste Tribunal de Justiça, em seu artigo 1º, § 2º, inciso XXII, determina a intimação das partes para, em 15 (quinze) dias, procederem aos requerimentos pertinentes, retornando os autos da Instância Superior.

Por fim, informa que, a fim de elidir a causa extintiva do feito, efetuou o pagamento das custas iniciais, conforme comprovante anexo.

Requer a reforma da sentença, com o retorno dos autos a primeira instância com o prosseguimento do feito nos termos da inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de fevereiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que determinou o cancelamento da distribuição, com base no art. 290 do NCPC, sem a prévia intimação da parte interessada para o pagamento das custas iniciais após o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em segundo grau.

Entendo que não assiste razão ao apelante. Vejamos.

O art. 290 da Lei Processual impõe o cancelamento da distribuição do feito “
se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das
custas e despesas de ingresso
em 15 (quinze) dias
”. (Grifei)

Na hipótese dos autos, verifica-se que em decisão de ID 19967323, o magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do CPC; e, por consequência, a extinção do feito sem resolução de mérito, com amparo no artigo 485, inciso IV, do mesmo código processual.

A parte autora foi devidamente intimada por seu procurador, tendo apresentado Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, o qual foi desprovido de plano, sem que lhe fosse atribuído efeito suspensivo. Assim, o ônus de recolher as custas processuais no prazo legal se manteve, independentemente de nova intimação.

É certo que tendo tido ciência da publicação do acórdão desta 2ª Turma de Direito Privado acerca da manutenção do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, deveria o apelante providenciar o recolhimento das custas, sem esperar nova intimação para tanto.

No mesmo sentido, vem entendendo os Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA EM PRÉVIO INTERLOCUTÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.

1. Não atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória de indeferimento da gratuidade de justiça, o processo segue seu curso, sem prejuízo dos atos subsequentes, entre eles o pronunciamento sentencial, cuja eficácia, entretanto, fica condicionada ao desprovimento definitivo do recurso pendente. Precedentes do STJ. INTIMAÇÃO DA PARTE DEMANDANTE PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO LEGAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA.

2. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias que dispõe a parte para o pagamento do preparo inicial, há de ser determinado o cancelamento da distribuição, conforme a regra do art. 290 do CPC, mostrando-se, assim, acertada a sentença de extinção do processo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AC: 54116226720228090085 ITAPURANGA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Por sua vez, ressalto que o Provimento 006/2006-CJRMB citado pelo apelante trata de padronização dos atos de mero expediente sem caráter decisório delegados pelo juízo e não tem o condão de eximir as partes de adotarem as providências que lhe cabem.

Desse modo, ao meu sentir, ante a ausência de atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto e o não recolhimento das custas iniciais após o trânsito em julgado do acórdão que manteve o indeferimento da gratuidade requerida, encontra-se escorreita a sentença que cancelou a distribuição, nos termos do artigo 290 do CP, na linha da fundamentação.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025